Tribunal: TJDFT
Processo: 0735920-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735920-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA AGRAVADO: NIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0043694-59.2014.8.07.0001 - id 105799597) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que o termo a quo da atualização monetária coincida com o atraso na entrega da obra (27.10.11 a 28.02.13). Reafirma que a atualização deve ser incidir no período do atrasado verificado, sob pena de enriquecimento ilícito do credor/agravado. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. A correção monetária dos valores a serem restituídos incide desde o desembolso de cada parcela. Reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “Entendo que não assiste razão ao impugnante. De início, consta dos cálculos da Contadoria que foi observado o índice INPC - ID 103190857 - Pág. 4, e não o alegado IGPM. Noutro giro, ‘a atualização do valor do contrato não deveria incidir no período do atraso verificado entre 27.10.2011 até 28.02.2013’, mas apenas o pagamento da multa contratual é que incidiria neste período, conforme dispositivo da sentença de ID 97371392 - Pág. 16: ‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e, por conseguinte, extingo o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar a requerida a devolver em favor do requerente os valores por ele pagos, corrigidos monetariamente desde o pagamento de cada uma das parcelas e com juros de 1% ao mês desde a citação, deduzido da cláusula penal de 10% sobre os valores efetivamente pagos, bem como para condenar a requerida ao pagamento da multa contratual expressamente prevista no parágrafo primeiro da cláusula XVIII do contrato (fls. 33) corresponde ao período de atraso verificado entre 27 de outubro de 2011 e 28 de fevereiro de 2013.’ Ademais, os acórdãos de ID 97407650 - Pág. 7, de ID 97407683 - Pág. 7 e de ID 97407679 - Pág. 1 não modificaram os pontos acima da sentença. Portanto, rejeito integralmente as impugnações do executado e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial - R$ 63.741,02, pois estes observaram adequadamente o teor da sentença de ID 97371392, do acórdão de ID 97407648, do acórdão de ID 97407680 e do acórdão de ID 97407750. Conforme decisão de ID 102487989, a parte exequente pleiteou a quantia R$ 63.117,55, conforme planilha de ID 98300637 - Pág. 1. Doutro lado, o executado entendeu como devida/correta a quantia R$ 53.324,04, conforme planilha de ID 102033085 - Pág. 1. Nesse giro, não há dúvidas acerca do excesso de execução, no importe de R$ 623,47 (R$ 63.741,02 - R$ 63.117,55). Contudo, como pequena/ínfima foi a diferença de valores entre o apresentado pelo exequente e o apurado pela Contadoria, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios. Houve o levantamento pela exequente da quantia de R$ 53.324,37 - Ofício de transferência no ID 102585186 - Pág. 1. A exequente já acostou, inclusive, planilha atualizada do débito com o decote do valor levantado, e considerando os cálculos da Contadoria no ID 103552080 - Pág. 2. Portanto, preclusa esta, intimo o executado a acostar comprovante de pagamento do saldo remanescente de R$ 15.105,55, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento da execução. I.” Portanto, correto a incidência da correção monetária desde o desembolso, sob pena de ofensa à res iudicata. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator